Tribunal: TJDFT
Processo: 0705953-58.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MEDIANTE O CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE FACA E DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CABIMENTO. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MEDIDA DE INTERNAÇÃO ADEQUADA APENAS PARA UM DOS JOVENS – HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS, CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DESFAVORÁVEIS – MANUTENÇÃO. MEDIDA DE INTERNAÇÃO INADEQUADA PARA O OUTRO JOVEM – CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS FAVORÁVEIS, SEM ANTECEDENTES INFRACIONAIS – ALTERADA PARA SEMILIBERDADE. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA DEFESA DE L. M. C. J. E DESPROVIDO O RECURSO DA DEFESA DE R. F. P. D. S.
1. Preliminar – concessão de efeito suspensivo – indeferida: Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável aos adolescentes, o recurso deve ser recebido somente em seuefeitodevolutivo, conforme prevê o art. 215 do ECA.
2. Preliminar – cerceamento de defesa – rejeitada: O CNJ e esta Corte de Justiça, em razão da necessidade de contenção da Pandemia de COVID-19, associada à garantia da continuidade da prestação jurisdicional, editaram diversos atos normativos para tratar do funcionamento dos serviços judiciários durante o período emergencial, possibilitando agilizar a instrução processual e evitar um prejuízo maior aos réus presos, sintonizando-se, por outro lado, com a necessidade de manutenção do distanciamento social para reduzir a possibilidade de contágio do COVID-19. In casu, não há que se falar em nulidade do feito por cerceamento de defesa em razão da realização deaudiênciapor meio devideoconferência, uma vez que não se demonstrou qualquer prejuízo à defesa, estando tais normativos em consonância com a legislação brasileira.
3. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar os apelantes como autores do ato infracional análogo ao crime de roubo. A autoria e materialidade do ato infracional foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se as declarações da vítima, corroboradas pelos depoimentos dos policiais, além da confissão espontânea dos adolescentes.
4. Sendo o adolescente primário e com condições pessoais e sociais favoráveis, mister se faz a aplicação de medida socioeducativa mais branda do que a de internação. Por sua vez, o adolescente com histórico de atos infracionais, sem condições sociais e pessoais favoráveis, sem bom respaldo familiar revelam vulnerabilidade social e o risco da escalada infracional por parte do jovem, justificando a aplicação da medida de internação.
5. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE L.M.C.J. E DESPROVIDO O RECURSO DE R.F.P.D.S.